Tribunal: TJDFT
Processo: 0724567-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724567-73.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 52713270) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Marcos Antônio da Silva Júnior, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inc. IV, do CPC. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Id 52713273), em apertada síntese, requer: Presentes todos os pressupostos, o Apelante espera seja o presente recurso conhecido e, uma vez processado, requer seja provido, para o fim de sanar as ofensas e controvérsias e reformar a sentença declarando a desnecessidade de aviso de recebimento, considerando válida a notificação realizada, eis que regularmente enviada no endereço do devedor, para prosseguimento do feito, deferindo-se a medida LIMINAR com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão. Contudo, caso este não seja o entendimento de vossa excelência, requer a reforma de r. decisão do juízo a quo, para que seja deferido prazo para emenda a fim de juntar o instrumento de protesto para comprovação da mora. Preparo recolhido (Ids 52713275 e 52713276). Sem contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado (Id 52713277). Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso, com consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, bem como a renúncia ao prazo recursal, com o arquivamento do feito e as devidas baixas no distribuidor (Id 52890993). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 52890993, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora